Tribunal: TJES
Processo: 5003842-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003842-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BATISTA
AGRAVADO: J.F. ALVES - DOUTOR DO CELULAR - ME e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/02/2023

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:
Averbo a minha suspeição no presente feito.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003842-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BATISTA

AGRAVADOS: J.F. ALVES - DOUTOR DO CELULAR - ME E JONATAS FERNANDES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O
agravante LUIZ CARLOS BATISTA locou para a agravada J.F. ALVES - DOUTOR DO CELULAR – ME o imóvel objeto da ação
de
reintegração de posse nº 0018147-14.2016.8.08.0035,

por ele ajuizada
contra Maria da Penha Zanelato, Mire
i
dis do Carmo Zanellato,
Marlete Borges e Paulo de Vicata Alves Filho
,
na qual foi exarada a decisão
recorri
da
.

O
pedido de antecipação dos efeitos da tutela
deduzido na inicial
foi deferid
o.

Todavia
, com
o a subscritora da
decisão
que concedeu liminarmente a tutela de urgência
já havia se declarado suspeita para
oficiar
na
sobredita
ação de reintegração de posse,
a
decisão foi anulada por este Egrégio Tribunal de Justiça
n
o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0027708-28.2007.8.08.0035.

Posteriormente
, o pedido de antecipação de tutela foi indeferido,
com a determinação de
que
o
s requerid
o
s Maria da Penha Zanelato, Mire
i
dis do Carmo Zanellato
e Paulo de Victa Alves Filho
fossem reintegrad
o
s na posse do imóvel,
sob a
seguinte fundament
ação
:

“
Dispõe o artigo 560 do Novo Código de Processo Civil, que o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, incumbindo à parte autora comprovar os requisitos do art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A
posse é o exercício de fato dos poderes constitutivos do domínio ou de algum deles somente, sendo exteriorização da propriedade, conforme art. 1196 do CC/02. Pode ser justa ou injusta, dependendo de sua aquisição, sendo injusta aquela adquirida de forma violenta, clandestina ou precária. Poderá ser de boa ou má-fé, sendo considerada de boa-fé se o possuidor ignorar o vício que lhe impede a aquisição da coisa.

No caso dos autos, o autor funda sua posse no Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda relativo ao imóvel objeto da presente demanda e no Contrato de Honorários Advocatícios firmados entre as partes. Sustenta, ainda, que as rés ajuizaram ação de reintegração de posse que fora julgada improcedente (nº 035.09.022432-6).

Na ação de reintegração de posse de nº 035.09.022432-6, quando da prolação de sentença, o magistrado consignou que "em que pese as alegações das autoras em relação à validade do contrato firmado entre as partes, faço constar que a presente ação tem por objeto a posse do imóvel descrito na inicial, não sendo formulado pedido de nulidade do contrato firmado entre as partes" (fl. 381).

Assim, com base no contrato particular de promessa de compra e venda, concluiu que a posse do requerido afigura-se justa e rejeitou a pretensão autoral.

Conforme bem ressaltado, pela E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, "o conflito travado entre os litigantes é antigo e já teve diversos desdobramentos, inclusive criminais, tendo sido o advogado Dr. Luiz Carlos Batista condenado em Primeira Instância pela prática de estelionato e apropriação indébita contra suas ex-clientes, Maria da Penha e Mireidis do Carmo Zanelato".

Além disso, nos autos em apenso (cuja reunião fora determinada para evitar justamente o risco de prolação de decisões conflitantes), as oras rés visam anular, com base em vício de consentimento, o contrato de compra e venda e o contrato de honorários advocatícios firmado com o requerente, que previu a entrega de imóveis ao advogado, como forma de pagamento.

Quanto à sentença que teria sido prolatada nos autos da referida ação anulatória, cuja cópia fora acostada pelo autor às fls. 1454/1456, verifico a existência de ofício do Ilustre Delegado Chefe da Divisão Patrimonial - DRCCP, Dr. Rafael da Rocha Corrêa, no qual requer, em inquérito policial que investiga supostos crimes de falsificação de documentos públicos e particulares e/ou uso de documento falso e/ou falsidade material de atestado ou certidão e/ou supressão de documento e/ou fraude processual, que seja desentranhada, dentre outras, a referida peça processual à unidade policial para a realização de perícia criminal.

Nada obstante a ausência de julgamento definitivo acerca de tais questões, é certo que a pretensão de anulação dos negócios jurídicos nos quais se fundam a posse exercida pelo autor coloca em dúvida o exercício da posse justa pelo autor, a ensejar a tutela possessória pretendida, o que é corroborado, ao menos em cognição sumária, pelas conclusões do juiz de primeiro grau na ação penal de nº 0093185-42.2010.8.08.0035, em que o requerente fora condenado em Primeira Instância pela prática de estelionato e apropriação indébita contra suas ex-clientes (ora requeridas).

Na referida ação, o magistrado entendeu, a partir da prova dos autos, "que o réu, utilizando-se, outrossim, de meio fraudulento, objetivando se apropriar de imóveis das vítimas localizados na Praia da Costa, uma das áreas mais valorizadas da Comarca de Vila Velha/ES, ludibriou-as para que assinassem um 'contrato particular de compromisso de compra e venda de terrenos e suas frações ideais e unidades construídas e garantias'". Acrescenta, ainda, que, "continuando a saga criminosa, objetivando se manter ilegalmente na posse do referido imóvel - constituído de 02 (duas) lojas comerciais e 03 (três) apartamentos - o réu comparece à Delegacia de Vila Velha, na data de 19 de novembro de 2009".

Portanto, neste momento processual, tenho que não há como condeder a tutela possessória pretendida, na medida em que os elementos constantes dos autos, bem como da ação anulatória em apenso e da ação penal supracitada, todas envolvendo os mesmos negócios jurídicos e os mesmos imóveis, não evidenciam o exercício de posse justa pelo autor.

Ante o exposto, ausentes os requisitos legais,
INDEFIRO
o pedido liminar. Por conseguinte,
DETERMINO
a expedição de mandado de reintegração de posse a ser expedido em favor das rés.

INTIMEM-SE
as partes da presente decisão, bem como a parte autora para que se manifeste, em quinze dias, quanto à falsidade arguida às fls. 1542/1544, na forma do art. 432 do CPC.”

Com esta decisão o agravante perdeu a posse do imóvel que locou para a agravada, circunstância que autoriza a suspensão da eficácia do contrato de locação e dos pagamentos de aluguéis, sob pena de enriquecimento sem causa do agravante que, embora tenha se qualificado com possuidor e locador do imóvel, não detém a sua posse, circunstância impeditiva para que a agravada
exerça
a posse direta do imóvel em razão do contrato de locação.

Por outro lado, o presente recurso foi interposto contra a decisão proferida nos autos da “ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais” ajuizada por J.F. ALVES - DOUTOR DO CELULAR - ME e JONATAS FERNANDES ALVES contra o agravante LUIZ CARLOS BATISTA,
autuada
sob o nº 0004048-97.2020.8.08.0035 e distribuída à 5ª Vara Cível de Vila Velha em 19 de fevereiro de 2020.

Constata-se que antes do ajuizamento da ação originária, em 17 de fevereiro de 2020, os agravados
J.F. ALVES - DOUTOR DO CELULAR - ME
e
JONATAS FERNANDES ALVES
ajuizaram “ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais” em face do agravante LUIZ CARLOS BATISTA, perante o Juizado Especial Cível de Vila Velha, autuada sob o nº 0011475- 70.2020.808.0545, cuja inicial veicula a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos da ação em que exarada a decisão ora recorrida e autuada sob o
nº 0004048-97.2020.8.08.0035, dis
t
ribuída à 5ª Vara Cível de Vila Velha em 19 de fevereiro de 2020
.

E
m consulta ao sistema de acompanhamento processual “PROJUDI”, disponível no sítio deste Egrégio Tribunal na rede mundial de computadores, verifica-se que em 18 de fevereiro de 2020, um dia após o ajuizamento da ação perante o Juizado Especial Cível de Vila Velha e um dia antes do ajuizamento da ação registrada sob nº 0004048-97.2020.8.08.0035, foi proferida sentença extinguindo sem resolução do mérito o processo nº 0011475-70.2020.808.0545 ajuizada perante o Juizado Especial Cível de Vila Velha.

Em juízo de cognição sumária, portanto, não se verifica a alegada litispendência.

Noutra parte, extrai-se da petição inicial que os agravados (locatários) pretendem a extinção do contrato de locação celebrado com o agravante (locador), a dispensa de pagamento de multa e aluguéis vincendos em razão da extinção do contrato antes do fim de seu prazo de vigência, bem como o ressarcimento de despesas realizadas em decorrência do contrato de locação.

O agravante resiste à pretensão dos agravados, o que torna necessária a intervenção judicial. E os pedidos de declaração de rescisão do contrato e de condenação do agravante a não promover a cobrança de multas e de aluguéis vincendos, bem como de lhes ressarcir as despesas efetuadas, revelam-se adequados.

Portanto, também em juízo de cognição sumária, verifica-se que há interesse processual para o julgamento.

Constata-se, outrossim, que os pedidos de tutela de urgência, formulados pela agravada foram redigidos nos seguintes termos:

“
Mediante o exposto, requer a Vossa Excelência o seguinte: (a) A concessão da tutela de urgência para o fim de rescindir o contrato de locação, indene de multa, e, por conseguinte, que o requerente proceda à devolução das chaves ao requerido, bem como que este se abstenha de efetuar qualquer cobrança dos aluguéis vincendos, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo.”

A parte dispositiva da decisão recorrida, que deferiu o pedido de tutela de urgência, veicula exatamente aquilo que foi postulado. Transcrevo:

“
Presentes os requisitos legais, DEFIRO a tutela de urgência requerida para declarar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, com a consequente devolução das chaves do imóvel, bem como para determinar que o réu se abstenha de cobrar os aluguéis vincendos ou multa em decorrência da referida decisão.”

Portanto, em análise preliminar, não é plausível a alegação de nulidade da sentença por violação ao princípio da adstrição ou congruência.

Acresça-se, que não se revela razoável a alegação de que o pedido de rescisão do contrato de locação não alcança o “aditivo contratual”.

Embora a expressão “contrato” possa designar tanto a “relação contratual” quanto o “instrumento contratual”, o pedido para se “rescindir o contrato” deve ser interpretado como pedido para se decretar o término da relação locatícia, mesmo porque não faz sentido que os agravados continuem pagando aluguéis referentes ao imóvel do qual não podem usar e gozar, vez que terceiros foram reintegrados em sua posse.

Portanto, o pedido não está restrito à “rescisão” do instrumento contratual ajustado em 22 de novembro de 2019, porque alcança todos os instrumentos que determinaram o conteúdo da relação locatícia entre as partes.

Esclareça-se, noutra parte, que o agravante indica como seu endereço profissional a Rua Henrique Laranja, nº 264, Edifício Carlos Berger, sala 301, Centro, Vila Velha. Tal endereço foi indicado na petição inicial da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais como local de seu domicílio para citação (id. 858283).

E para tal endereço foi endereçada a carta de citação (id. 962169). Portanto, o fato da carta de citação ter sido devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos após três tentativas de entrega, não pode ser imputada aos agravados.

Não há, por conseguinte, que se falar em cessação de eficácia da decisão recorrida por omissão dos agravados em fornecer os meios necessários para citação do agravante.

Registre-se,
ademais
, que a reconvenção deve ser proposta em contestação, não sendo cabível sua formulação nas razões do recurso.

Consigne-se, ainda que, o contrato de locação a ser rescindido foi celebrado em 22/11/2009, tem como termo inicial a data de 22/11/2019 e termo final a data de 21/11/2020 e que os agravados foram noticiados em meados de dezembro de 2019, que no dia 08/10/2009 foi proferida decisão nos autos da ação de reintegração de posse nº 0018147-14.2016.8.08.0035 determinando a reintegração de posse em favor de
Maria da Penha Zanelato, Mire
i
dis do Carmo Zanellato,
Marlete Borges e Paulo de Vicata Alves Filho.

Revela-se razoável registrar, ainda, que o agravante foi condenado na ação penal nº 0093185-42.2010.8.08.0035 a 8 (oito) anos, 9 (nove) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias multas, à razão de metade do salário-mínimo vigente, pela prática dos crimes de estelionato (CP, art. 171) e apropriação indébita
(CP, art. 168)
, condenação que foi mantida quando do julgamento da apelação criminal, em acórdão assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Incompetência territorial afastada.

2. A prova é no sentido de que o réu jamais prestou serviços advocatícios compatíveis com os valores supostamente recebidos em contraprestação. Estelionato e apropriação indébita configurados, afastando-se a absorção.

3. Penas fixadas motivadamente.”

(TJES, Apelação Criminal nº 0093185-42.2010.8.08.0035, Relator Desembargador Willian Silva, j. 06/11/2019, DJe 26/11/2019)

Saliente-se, ainda, que este acórdão transitou em julgado e que o processo foi baixado à 5ª Vara Criminal de Vila Velha em 03/05/2022, o que torna a condenação penal definitiva.

Registre-se, por fim, que estou deferindo o pedido de assistência judiciária gratuita, circunstância que torna prejudicado o julgamento dos embargos de declaração (fl. 380/388) opostos contra a decisão que determinou a sua intimação para comprovar a sua situação de hipossuficiência.

Bem como, que com o julgamento do presente agravo de instrumento, também fica prejudicado o julgamento dos embargos de declaração (fl. 403/419) opostos pelo agravante contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por essas razões, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicados os julgamentos de ambos os embargos de declarações.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003842-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BATISTA

AGRAVADOS: J.F. ALVES - DOUTOR DO CELULAR - ME E JONATAS FERNANDES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO – PERDA DA POSSE DO IMÓVEL PELO LOCADOR – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONDENAÇÃO CRIMINAL DO AGRAVANTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA – RECURSO DESPROVIDO

1. - Com o
julgamento
de extinção
sem resolução do mérito,
por desistência, d
o processo nº 0011475-70.2020.808.0545
em que tramitava a ação
ajuizad
a

perante o Juizado Especial Cível de Vila Velha,
não há que se falar em litispendência entre aquela e apresente ação, na qual foi exarada decisão agravada.
E
havendo recusa do agravante em rescindir o contrato de locação celebrado com os agravados, presente o interesse de agir.

2. - Consequência lógica da perda da posse indireta do imóvel pelo locador e da posse direta pelas locatárias, em razão de cumprimento de decisão em ação de reintegração de posse de terceiras que ajuizaram ação de anulação de contrato de compromisso de compra e venda com o agravante cumulada com reintegração de posse, é a suspensão do pagamento dos valores dos aluguéis, sob pena de enriquecimento ilícito do agravante.

3. - O deferimento da assistência judiciária gratuita torna prejudicado o julgamento dos embargos de declaração opostos contra decisão que determinou a intimação do agravante para comprovar sua situação de hipossuficiente.

4. - E o julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

5. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do TJES,
À
UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
E JULGAR PREJUDICADOS OS JULGAMENTOS DOS EMBARGOS
D
E DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AGRAVANTE
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

VITÓRIA/ES, 14
de fevereiro
de 202
3
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.